Tribunal: STF
Processo: HC 122857
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    III – Ordem denegada.